Tribunal: TJMT
Processo: 1013136-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET. PLANO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Caso em que os Recorrentes sustentam o bloqueio indevido do serviço de telefonia/internet contratado junto a empresa Recorrida, pleiteando reparação por danos morais e materiais.
2. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à Recorrida a comprovação da regularidade da cobrança objurgada que ensejou a suspensão do serviço de telefonia/internet, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
3. Não havendo prova da legitimidade da cobrança objurgada, fazem jus os consumidores à restituição do valor pago indevidamente, conforme reconhecido na origem.
4. O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação por danos morais. Afirma-se isso porque a despeito de os Autores terem ingressado com a presente actio em nome das pessoas físicas, verifica-se nos autos que o plano de telefonia que é objeto de discussão se trata de plano de telefonia empresarial, razão pela qual entendo que a evidenciação do dano moral, deve estar circunscrito à imagem externa da pessoa jurídica, ao conceito, à reputação dela na comunidade em que ela se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.
5. No caso, nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, em razão da suspensão do serviço de telefonia/internet, restou demonstrado nos autos. Ressalta-se que o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição de seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos.
6. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.
7. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013136-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO DE LUCENA SILVA - CPF: 627.567.371-00 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), EDEJANIS APARECIDA GOMES BEZERRA SILVA - CPF: 704.883.391-20 (RECORRENTE), MARCELINO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 977.246.961-87 (RECORRENTE), REGIA ALVES FLEURY - CPF: 007.568.381-42 (RECORRENTE), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021